Tribunal: TJPA
Processo: 0802589-67.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802589-67.2020.8.14.0000
PACIENTE: GLEIDSON CRUZ TELES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº
0802589-67.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: MARITUBA/PA

IMPETRANTE: ADVOGADO EWERTON FREIAS TRINDADE – OAB/PA Nº 9.102

PACIENTE: GLEIDSON CRUZ TELES

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUA/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1.

É incabível o acolhimento da alegação de excesso de prazo,

quando
o
Juízo vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito,
mormente considerando a designação da audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 13/05/2020
.

2. Mostra-se
indispensável a manutenção da prisão preventiva do paciente, custodiado sob a acusação de roubo, quando sua imposição está devidamente justificada em dados concretos extraídos dos autos, sobretudo na necessidade de garantir a ordem pública, diante da aparente reiteração delitiva e da periculosidade do coacto demonstrada pelo modo de proceder.

4. Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Ewerton Freitas Trindade, em favor de
Gleidson Cruz Teles
, que responde a ação penal perante o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 33 da Lei nº 11.343/06.

Alega a impetração, em síntese, que o coacto sofre constrangimento ilegal em face do excesso de prazo para a conclusão da instrução, bem como para a reavaliação de sua prisão
.

Sustenta, ainda, a ausência de contemporaneidade da medida.

Por essas razões, pugna pela concessão de medida liminar, para revogar a custódia cautelar, com a consequente expedição do alvará de soltura e, no mérito, a ratificação da ordem.

Juntou documentos.

O
mandamus
foi distribuído a minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade apontada coatora e determinei o encaminhamento posterior ao
custos legis.

O juízo tido

coator prestou as devidas informações (ID nº 2.893.202).

O Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento do
writ,
e, no mérito, por sua denegação.

É o relatório.

VOTO

Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no presente
writ
, como passo a demonstrar.

De acordo com as informações prestadas, narra a denúncia que:

“na data do dia 08.09.2019, por volta das 17h20, uma guarnição do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual encontrava-se realizando fiscalização de rotina, neste município, quando determinaram a parada de um veículo conduzido pelo denunciado. Em revista, teria sido encontrado com o denunciado 23 petecas de substância entorpecente vulgarmente conhecida como cocaína”.

Pois bem.

É certo que o retardo injustificado à prestação jurisdicional viola o princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5.º, inciso LXXVII, da Constituição da República, acrescido pela Emenda Constitucional n.º 45/2004 ("
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração
do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação").
(grifei)

Não obstante, a constatação da violação à garantia constitucional acima referida
não se realiza de forma puramente matemática
. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade (
a dicção constitucional não deixa margem de dúvida a esse respeito: “razoável duração”
), no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

Na hipótese, após examinar os fundamentos declinados na inicial e as informações da autoridade coatora, tenho que o constrangimento ilegal não está configurado.

Explico.

De acordo com informações do Sistema de Acompanhamento do Processo Judicial – Libra

(Protocolo nº 2020.00960742-90):

“Considerando os termos da Portaria de n° 742/2020–GP, bem como que esta magistrada está respondendo por duas Varas (1º Vara Cível e Empresarial de Marituba e 3° Vara Criminal de Marituba), tenho por bem redesignar a audiência do dia 18/03/2020 às 10h30 para o dia
13/05/2020
, às
10h00
”.

Como se percebe, no caso,
não há desídia estatal injustificada e desproporcional
, pois a despeito de a prisão processual ter sido decretada em setembro de 2019, a tramitação do processo-crime ocorre de modo regular, estando paralisada momentaneamente por uma situação excepcional – medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19), considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) –,
o que justifica o maior tempo de tramitação da Ação Penal
.

Por outro lado, especificamente em relação ao alegado excesso prazo para reavaliação da prisão, averbo que o Superior Tribunal de Justiça tem consignado que:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL COMPLEXA. INCIDENTES PROCESSUAIS PROVOCADOS PELA DEFESA. ADOÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser assegurados às partes no curso do processo. Mencione-se, por outro lado, que, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
(...). (RHC 121.620/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Dessa forma, não merece prosperar o alegado excesso de prazo, porquanto não vislumbro, como já dito, nenhuma desídia ou inércia na condução do processo pelo Estado-juiz, pelo contrário, o mesmo tem envidado todos os esforços possíveis e necessários para impulsionar feito.

No que pertine à alegação de falta de contemporaneidade da medida constritiva, melhor sorte não assiste ao paciente.

Há algum tempo, a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores agregaram à necessidade e adequação da medida constritiva o postulado – antes implícito e atualmente explícito (art. 312, §2º, do CPP) – da atualidade (contemporaneidade).

Não obstante a existência de certa celeuma jurídica quanto à determinação do objeto fático que será adotado como paradigma para aferir a contemporaneidade ou não da prisão – data da ação criminalmente relevante ou a data em que os pressupostos da medida constritiva se fizeram presentes –, tenho que este requisito (contemporaneidade) está umbilicalmente ligado ao caráter cautelar da medida restritiva, ou seja, relaciona-se com a finalidade garantidora de proteção do bem jurídico indicado na norma processual, desprezando-se a data do crime – apesar de muitas vezes tais momentos se confundirem.

Ao comentar o
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, Renato Brasileiro de Lima, afirma que:

“Comparando-se a redação antiga do caput do art. 312 do CPP com a atual, que lhe foi conferida pela Lei nº 13.964/19, percebe-se que, na parte final

do referido dispositivo, o legislador passou a exigir, para além da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a presença de uma situação de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Nesse ponto em especial, não houve qualquer inovação por parte do Pacote Anticrime. Afinal, sempre se entendeu que a decretação de toda e qualquer prisão preventiva tem como pressupostos o denominado periculum libertatis, consubstanciado numa das hipóteses já ressaltadas pelo caput do art. 312, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal, ou, como dispõe o art. 282, inciso I, do CPP, quando a medida revelar-se necessária para aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.
É este, pois, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, que sempre figurou, e deverá continuar a figurar, como pressupostos indispensáveis para a decretação de toda e qualquer medida cautelar
, ao qual deverá se somar, obviamente, o fumus comissi delicti, consubstanciado pela prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação. Consoante disposto no art. 312, §2º, do CPP, é dever do magistrado,
ao fundamentar a decisão que decreta a prisão preventiva, fazer referência a esse receio de perigo, sob pena de possível nulidade em virtude da carência de fundamentação
(CPP, art. 564, V, incluído pela Lei nº 13.964/19).

........................................................................................................

Para fins de decretação de toda e qualquer medida cautelar, esse periculum libertatis que a justifica deve ser atual, presente. Afinal, as medidas cautelares são ‘situacionais’, ‘provisionais’, tutelam uma situação fática presente, um risco atual. É dizer, não se admite a decretação de uma medida cautelar para tutelar fatos pretéritos, que não necessariamente ainda se fazem presentes por ocasião da decisão judicial em questão. É exatamente isso que a doutrina chama de princípio da atualidade (ou contemporaneidade) do perigo (ou do periculum libertatis)”.
(
LIMA, Renato Brasileiro de
.
Manual de processo penal: volume único – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador. Ed.
Jus
Podivm, 2020. p. 1063). (grifei)

No caso dos autos, a autoridade indicada coatora ao fundamentar o
periculum libertatis
do paciente destacou que:

“mediante a representação ministerial realizada neste ato passo a manifestar-me sobre a possibilidade de decretação da prisão em preventiva do investigado.

Pois bem, do exame dos autos verifica-se que existe a prova da materialidade do fato,
conforme declaração das testemunhas (fls.05/07) e laudo toxicológico provisório (fls.15) constante dos autos, e indícios suficientes de autoria que apontam para o indiciado o que foi corroborado pelos policiais militares que aduziram em síntese realizaram abordagem de um veículo e ao revistarem o indiciado teriam encontrado 23 petecas de substancia vulgarmente conhecida como cocaína. Ressalta-se que o indiciado já respondeu a outros processos, havendo inclusive sentença condenatória por fato anterior, o que demonstra a tendência a reiteração delituosa pelo que se faz necessária a prisão cautelar para a garantia da ordem pública
.

A prisão preventiva que ora se decreta se legitima, pois, porque estão satisfeitos por completo os pressupostos cautelares FUMUS DELICTI (prova de existência do crime e indício suficiente de sua autoria) e PERICULUM LIBERTATIS (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal) presentes no caput do art. 312 do CPP.

De boa cepa que se consigne, em adição aos argumentos elencados, que a prisão preventiva pode ser decretada, de lege lata, em face periculosidade do réu, evidenciada no crime que se lhe imputa a prática. (STF, RT648/347; STJ, JSTJ 8/154)

Diante do exposto, tenho por bem DECRETAR A CUSTODIA CAUTELAR DO INDICIADO GLEIDSON CRUZ TELES, com fundamento no quanto acima e no quanto disposto no art. 311 e seguintes do CPP, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, por conseguinte, observadas as prescrições legais e constitucionais, não existindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça HOMOLOGO a peça flagrancial”.

Por outro lado, não há coação ilegal na manutenção da prisão preventiva quando demonstrados
não só a prova de materialidade e dos indícios de autoria delitivas, mas, sobretudo, a real necessidade da custódia preventiva para a garantia da ordem pública, dando especial destaque à periculosidade concreta do agente, revelada pelo modo de agir do paciente, como se constata da transcrição feita.

Em outras palavras, os fatos imputados ao paciente autorizam que ele seja mantido segregado, para a garantia da ordem pública, hipótese prevista no art.
312
do
Código de Processo Penal
. Não se trata, aqui, de fazer uso de um instrumento inaceitável de tutela sumária, mas, sim, de garantir que a ordem pública não venha a ser novamente vulnerada, de forma que, na ponderação entre a salvaguarda do direito à liberdade ou a prevenção geral de proteção à sociedade, a opção recaia sobre a última.

Ademais, o paciente apresenta frequente envolvimento em delitos,
já tendo sentença transitada em julgada em seu desfavor (0009709-38.2007.8.14.0401)
, evidenciando o risco de reiteração delitiva, e necessidade de manutenção da segregação cautelar.

Logo, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a necessidade da custódia cautelar, inclusive com o afastamento de medidas cautelares diversas da prisão, encontra-se amplamente fundamentada no caso concreto, justificando-se, dessa maneira, a não concessão da ordem.

Diante o exposto, acolho integralmente o parecer do Ministério Público, para
conhecer e denegar a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 19 de maio de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 22/05/2020